Tribunal: TJSP
Processo: 2268851-15.2019.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Cédula de Crédito Bancário
Órgão julgador: Marino Neto
Órgão colegiado: 11a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-03-16
Data de publicação: 2020-03-16

Ementa:
EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL – BLOQUEIO JUDICIAL EM CONTA CORRENTE E POUPANÇA DO EXECUTADO – IMPUGNAÇÃO ACOLHIDA - AGRAVO DE INSTRUMENTO
- Irresignação com relação à decisão que determinou a liberação dos valores bloqueados por meio do sistema Bacenjud, por serem impenhoráveis, tendo em vista que se trata de numerário proveniente de salário (R$ 1.553,40) e depositado em caderneta de

Ementa:

EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL – BLOQUEIO JUDICIAL EM CONTA CORRENTE E POUPANÇA DO EXECUTADO – IMPUGNAÇÃO ACOLHIDA - AGRAVO DE INSTRUMENTO
- Irresignação com relação à decisão que determinou a liberação dos valores bloqueados por meio do sistema Bacenjud, por serem impenhoráveis, tendo em vista que se trata de numerário proveniente de salário (R$ 1.553,40) e depositado em caderneta de poupança (R$ 5.694,47) – Não acolhimento – O salário é impenhorável, nos termos do art. 833, inciso IV, do CPC, e não se trata das hipóteses previstas no § 2o do referido artigo – Além disso, a quantia depositada em caderneta de poupança, até o limite de 40 salários mínimos, é impenhorável, nos termos do art. 833, inciso X, do CPC, e não se trata das hipóteses previstas no § 2o do referido artigo – Decisão mantida.

Recurso não provido.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000192603
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Instrumento no
2268851-15.2019.8.26.0000, da Comarca de Votuporanga, em que é agravante BANCO
DO BRASIL S/A, é agravado ADALBERTO DE FREITAS CAETANO.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 11a Câmara de Direito Privado
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Negaram provimento ao
recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores GILBERTO DOS
SANTOS (Presidente) e WALTER FONSECA.
São Paulo, 16 de março de 2020.
MARINO NETO
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2268851-15.2019.8.26.0000 -Voto no 29972
2
Agravo de Instrumento no 2268851-15.2019.8.26.0000
Agravante: Banco do Brasil S/A
Agravado: Adalberto de Freitas Caetano
Juiz: Reinaldo Moura de Souza
Comarca: Votuporanga - 1a Vara Cível
Voto 29972

EXECUÇÃO
DE
TÍTULO
EXTRAJUDICIAL

BLOQUEIO JUDICIAL EM CONTA CORRENTE E
POUPANÇA DO EXECUTADO
IMPUGNAÇÃO
ACOLHIDA - AGRAVO DE INSTRUMENTO
- Irresignação com relação à decisão que determinou a
liberação dos valores bloqueados por meio do sistema
Bacenjud, por serem impenhoráveis, tendo em vista
que se trata de numerário proveniente de salário (R$
1.553,40) e depositado em caderneta de poupança (R$
5.694,47)

Não
acolhimento

O
salário
é
impenhorável, nos termos do art. 833, inciso IV, do
CPC, e não se trata das hipóteses previstas no § 2o do
referido artigo Além disso, a quantia depositada em
caderneta de poupança, até o limite de 40 salários
mínimos, é impenhorável, nos termos do art. 833,
inciso X, do CPC, e não se trata das hipóteses
previstas no § 2o do referido artigo Decisão mantida.
Recurso não provido.
Trata-se de agravo de instrumento
interposto contra a decisão copiada à fl. 21 que, na execução de título
extrajudicial1 ajuizada por Banco do Brasil S/A em face de
Adalberto de Freitas Caetano, acolheu a impugnação ofertada pelo
executado para determinar a expedição de mandado de
levantamento, em favor dele, das quantias de R$ 1.553,40 e 5.694,47,
por serem provenientes de salário e poupança, respectivamente.
1 Valor da causa: R$ 135.031,99, em maio de 2019.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2268851-15.2019.8.26.0000 -Voto no 29972
3
O agravante requer a reforma da
decisão sustentando que a impenhorabilidade do salário foi mitigada
pela jurisprudência do C. STJ, e que o executado não comprovou que
a poupança não é utilizada como conta corrente. Por isso, afirma que
deve ser mantida a penhora dos valores de R$ 1.553,40 e R$
5.694,47.
Recurso recebido e bem processado.
Foi dispensada a contraminuta, por ausência de prejuízo ao agravado.
É o relatório.
A execução ajuizada pelo Banco do
Brasil está lastreada na cédula rural pignoratícia e hipotecária firmada
com Adalberto de Freitas Caetano.
Nos termos do artigo 833, inciso IV, do
Código de Processo Civil, são impenhoráveis “os vencimentos, os
subsídios, os soldos, os salários, as remunerações, os proventos de
aposentadoria, as pensões, os pecúlios e os montepios, bem como as
quantias recebidas por liberalidade de terceiro e destinadas ao
sustento do devedor e de sua família...” (g.n.).
Percebe-se que referida norma não
mitiga a impenhorabilidade do salário. Ao contrário, objetiva ampliar a
proteção de tal verba, não cabendo ao intérprete restringir essa
proteção.
Verifica-se dos autos que o executado é
porteiro e seu salário é depositado na conta corrente no 01-031171-4,
da agência 0091, junto ao Banco Santander, na qual foi bloqueada a
importância de R$ 1.553,40 por ordem judicial.
Consta, ainda, que houve bloqueio do

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2268851-15.2019.8.26.0000 -Voto no 29972
4
valor de R$ 5.694,47 da conta poupança no 0091-60-026640-4 de
titularidade do executado, da mesma instituição financeira.
O artigo 833, inciso X, do Código de
Processo Civil, dispõe que é impenhorável o depósito em conta
poupança até o limite de quarenta salários mínimos.
Portanto,
sendo
indiscutível
a
impenhorabilidade dos valores depositados em caderneta de
poupança até o limite de quarenta salários mínimos, havendo ressalva
apenas quando a penhora for destinada ao pagamento de prestação
alimentícia ou quando a importância for excedente a cinquenta
salários-mínimos (artigo 833, §2o, do Código de Processo Civil), o que
não é o caso dos autos, de rigor a manutenção da decisão recorrida.
E não se cogita de flexibilização da
regra no presente caso, na medida em que a quantia disposta na lei já
revela que este é o mínimo valor que deva ser garantido ao devedor
para a preservação de sua dignidade (in Comentários ao Artigo 833
do Código de Processo Civil, Theotônio Negrão, 47a edição, pág. 761,
2016).
Posto isso, nega-se provimento ao
recurso.
MARINO NETO
Relator